Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712933-52.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO DE ARAÚJO TORRES RECORRIDO: PAULO SARAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. BENEFÍCIO EFETIVAMENTE ALCANÇADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO. 1. Para o reconhecimento da coisa julgada é necessário que se apresentem três requisitos, quais sejam, mesmas partes, causa de pedir e pedido (tríplice identidade). Não há ofensa à coisa julgada quando a decisão anterior não se manifesta sobre a questão controvertida nos presentes autos. 2. Os honorários advocatícios contratuais ad exitum, fixados em percentual, devem ser calculados com base no benefício efetivamente alcançado pela parte, e não com base no valor total do crédito reconhecido na demanda. Precedente do C. STJ. REsp n. 1.354.338/SP. 3. Mantém-se os honorários advocatícios fixados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, em observância a negócio jurídico processual firmado entre as partes (CPC 190). 4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 24 da Lei 8.906/94, 85, §14°, do Código de Processo Civil e 844 do Código Civil, sustentando, em síntese, que eventual acordo ou venda do crédito não pode afetar os honorários contratuais do advogado. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 24 da Lei 8.906/94, 85, §14°, do Código de Processo Civil e 844 do Código Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, no sentido de que os honorários advocatícios contratuais ad exitum devem ser calculados com base no benefício efetivamente alcançado pela parte, e não com base no valor total do crédito reconhecido na demanda, demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023